Tribunal: STJ
Processo: 5005826-21.2025.4.04.7105
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216032 - RS(2025/0340032-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ANTONIO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE GALHARDO BARBOSA SILVA - RS086367
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE SANTO ÂNGELO -
RS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DOMICILIAR (
).
INAPLICABILIDADE AO CASO.
HOME CARE TEMA 1234/STF.
TEMA 793/STF.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO AFASTADA PELA JUSTIÇA FEDERAL.
SÚMULAS
150
E

COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
254/STJ.
INADEQUAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo interno foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que
reconheceu a competência da Justiça estadual para processar e julgar demanda
relacionada à prestação de tratamento domiciliar (
). A decisão ora
Home Care
agravada, com fundamento nas Súmulas 150 e
conheceu do conflito para
254/STJ,
declarar competente o Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Santo Ângelo – RS.
2. A tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF não autoriza, por si só, a
inclusão da União no polo passivo da demanda como fundamento para atração da
competência da Justiça Federal, mas permite o redirecionamento da obrigação de
fazer ou do ressarcimento, conforme as regras de repartição de competências no
âmbito do SUS. As Súmulas 150 e
são compatíveis com o
e
254/STJ
Tema 793/STF
sustentam a competência da Justiça estadual na hipótese em que a União é excluída
da lide, pois caberá ao Juízo Federal avaliar se é pertinente o direcionamento do
cumprimento perante a União.
3. A legitimidade da União, afastada pelo Juízo Federal, não pode ser revista por meio
de incidente de conflito de competência, mas sim pelas vias recursais adequadas.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54952531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: af96bb9d-7dda-4a38-9831-4f5fcd46a7fc

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54952531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: af96bb9d-7dda-4a38-9831-4f5fcd46a7fc

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216032 - RS(2025/0340032-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ANTONIO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE GALHARDO BARBOSA SILVA - RS086367
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE SANTO ÂNGELO -
RS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DOMICILIAR (
).
INAPLICABILIDADE AO CASO.
HOME CARE TEMA 1234/STF.
TEMA 793/STF.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO AFASTADA PELA JUSTIÇA FEDERAL.
SÚMULAS
150
E

COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
254/STJ.
INADEQUAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo interno foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que
reconheceu a competência da Justiça estadual para processar e julgar demanda
relacionada à prestação de tratamento domiciliar (
). A decisão ora
Home Care
agravada, com fundamento nas Súmulas 150 e
conheceu do conflito para
254/STJ,
declarar competente o Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Santo Ângelo – RS.
2. A tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF não autoriza, por si só, a
inclusão da União no polo passivo da demanda como fundamento para atração da
competência da Justiça Federal, mas permite o redirecionamento da obrigação de
fazer ou do ressarcimento, conforme as regras de repartição de competências no
âmbito do SUS. As Súmulas 150 e
são compatíveis com o
e
254/STJ
Tema 793/STF
sustentam a competência da Justiça estadual na hipótese em que a União é excluída
da lide, pois caberá ao Juízo Federal avaliar se é pertinente o direcionamento do
cumprimento perante a União.
3. A legitimidade da União, afastada pelo Juízo Federal, não pode ser revista por meio
de incidente de conflito de competência, mas sim pelas vias recursais adequadas.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54341148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:46
Código de Controle do Documento: 60ed8d41-73dc-47f5-a57e-ee4e72fb817d

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que declarou competente o Juiz de Direito
da 3a Vara Cível de Santo Ângelo – RS, mantendo o processamento na Justiça
Estadual e afastando a necessidade de inclusão da União (fl. 386).
Argumenta a parte agravante, em síntese, que: i) o custeio do Home Care
padronizado no SUS é de responsabilidade da União, impondo sua inclusão no polo
passivo e a competência da Justiça Federal (fls. 399-403); e ii) parâmetros do
reforçam a inclusão da União e o deslocamento da competência,
Tema 1.234/STF
devendo o juiz corrigir o polo passivo conforme a repartição de competências do SUS
(fls. 401-403).
Por fim, afirma que "diante de uma solidariedade constitucional, ainda que
se admita que o jurisdicionado inicialmente ajuíze ação em face de qualquer dos entes
políticos, como forma de garantir seu pleno acesso à justiça e à saúde, quando a
obrigação de viabilizar os recursos, segundo as normas de descentralização e
hierarquização do custeio do sistema, recair sobre a União, ela deverá
obrigatoriamente compor o polo passivo. Trata-se de legitimidade passiva ad causam"
(fl. 403).
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Impugnação apresentada às fls. 411-414.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A decisão ora agravada, com fundamento nas Súmulas 150 e 254 desta
Corte, conheceu do conflito para declarar competente o Juiz de Direito da 3a Vara Cível
de Santo Ângelo – RS, o suscitado.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA54341148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:46
Código de Controle do Documento: 60ed8d41-73dc-47f5-a57e-ee4e72fb817d

Este conflito de competência foi suscitado em demanda ajuizada perante a
Justiça estadual, contra o Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de assegurar o
fornecimento de serviço de
, mediante atendimento domiciliar realizado por
Home Care
equipe multiprofissional, necessário para o tratamento de saúde do autor. Após, foi
determinada a inclusão da União no polo passivo e os autos foram remetidos para a
Justiça Federal.
Por sua vez, o Juiz Federal do 2o Núcleo de Justiça 4.0 de Porto Alegre –
reconheceu a ilegitimidade passiva da União, declinou de sua competência e
SJ/RS
determinou o retorno dos autos, o que ensejou este conflito de competência.
De início, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal concluiu o
julgamento do RE
(
– Repercussão Geral, de relatoria
1.366.243/SC Tema 1234/STF)
do Ministro Gilmar Mendes, com a edição da Súmula 60, nos seguintes termos:

Súmula vinculante n. 60 - O pedido e a análise administrativos de
fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda
seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar
os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos)
homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial
colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE
1.366.243).
Neste precedente, restou expressamente consignado que o entendimento
firmado não se aplica "aos produtos de interesse para saúde que não sejam
caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos
médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar,
ambulatorial e hospitalar".
Assim, mostra-se inadequada a aplicação do entendimento firmado no
ao presente caso, que trata de ação voltada à obtenção de
Tema 1234/STF
tratamento domiciliar (
).
Home Care
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EXAME/PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
JULGAMENTO
DO
TEMA
1234/STF.
INAPLICABILIDADE AO CASO. SÚMULAS 150 E
AUSÊNCIA
254/STJ.
DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.
RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54341148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:46
Código de Controle do Documento: 60ed8d41-73dc-47f5-a57e-ee4e72fb817d

1. Diante da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.366.243 (
, os parâmetros de competência ali fixados somente
Tema 1.234/STF)
se aplicam aos feitos ajuizados após
A modulação alcança
19/9/2024.
tanto os medicamentos não incorporados quanto os incorporados,
conforme esclarecido pela Corte Suprema em sede de aclaratórios.
Ademais, foi expressamente assentado que o Tema 1234 somente
abrange medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se
refere a
cirúrgico.
exame/procedimento
2. Embora se pretenda a realização de
cirúrgico
exame/procedimento
de alta complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta
Complexidade), diante da responsabilidade solidária dos entes
federativos preconizada no
há que se identificar o ente
Tema 793/STF,
responsável pelo cumprimento da sentença garantidora do direito à
saúde.
3. Tratando-se de hipótese que envolve a observância ou não, para a
realização de
cirúrgico, do lugar na fila de espera,
exame/procedimento
a qual é gerida pelo Estado, sem qualquer ingerência da União, que
inclusive afastou seu interesse no feito, a competência é do juízo
estadual. Incidência das Súmulas 150 e 254 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no CC 206.856/RS,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção,
julgado em
DJEN de
.
18/3/2025,
21/3/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E
FEDERAL. AÇÃO PRESTACIONAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS.
PRESTAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NO IAC
NEM NO
14/STJ
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
TEMA 1.234/STF.
FEDERADOS. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULAS 150 E 254/STJ.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Conflito negativo no qual se discute a competência para o
processamento e o julgamento de ação ajuizada contra o Estado e/ou
Município no Juízo da Justiça Estadual, visando o fornecimento de
tratamento cirúrgico.
3. Hipótese que não se enquadra nem no IAC
que versou
14/STJ,
especificamente sobre ações relativas à saúde intentadas visando à
dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas
registrado na ANVISA; nem no Tema n.
que expressamente
1.234/STF,
ressalvou que produtos de interesse para saúde que não sejam
caracterizados como medicamentos não foram debatidos na Comissão
Especial e, portanto, não foram contemplados no tema.
4. A jurisprudência consolidada negou do STJ se construiu no sentido
de que as ações prestacionais na área de saúde no âmbito do Sistema
Único de Saúde podem ser propostas em face de qualquer dos entes
federativos, que são solidariamente responsáveis.
Documento eletrônico VDA54341148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:46
Código de Controle do Documento: 60ed8d41-73dc-47f5-a57e-ee4e72fb817d

5. Nas hipóteses em que o Juízo Federal decide que a União não deve
compor o polo passivo da lide, não cabe ao Juízo Estadual reexaminar
tal decisão, conforme estabelecem as Súmulas 150 e 254 desta Corte.
6. Agravo interno não provido (AgInt no CC
relator Ministro
203.178/RS,
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
.
21/3/2025)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E
ESTADUAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ.
I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo
Federal da 2a Vara de Passo Fundo e o Juízo de Direito do Juizado
Especial da Fazenda Pública de Passo Fundo - RS, nos autos de ação
proposta contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Passo
Fundo, em que se postula a realização de consulta com médico
especialista em cirurgia de obesidade mórbida, incluindo procedimentos
pré-cirúrgicos, e o acompanhamento pós-operatório. Foi interposto
agravo interno da decisão que declarou a competência do Juízo
estadual.
II - Após a deliberação a respeito do que foi decidido pelo Supremo
Tribunal Federal nos Temas n. 500 e
esta Corte passou a
793/STF,
consignar acerca da inexistência de obrigatoriedade de inclusão de
todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o
fornecimento de medicamentos que não constem da
mas
Rename/SUS,
que já sejam registrados na Anvisa. No sentido, os seguintes
precedentes: AgInt nos EDcl no CC n.
relator Ministro
182.610/SC,
Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 1o/
AgInt no CC
7/2002,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe
177.314/SC,
22/3/2022.
III - No entanto, considerando a grande repercussão social e relevante
questão de direito da matéria, notadamente a aplicação das Súmulas n.
150, 224 e 254 do Superior Tribunal de Justiça, foi realizada a proposta
de instauração de incidente de assunção de competência nos autos dos
CCs n.

e
a fim de definir o Juízo
187.276/RS, 187.533/SC
188.0002/SC,
competente e, se for o caso, evitar a declinação de competência para a
Justiça Federal nas hipóteses em que essa medida não se mostrar
cabível - IAC n. 14, da relatoria do Ministro Gurgel de Faria. A referida
proposta fora acolhida à unanimidade, na sessão de julgamento virtual
publicada em 13/6/2022.
IV - Na sequência, em atenção ao princípio da segurança jurídica e
tendo em vista que, mesmo após a afetação do IAC, os declínios
mútuos de competência entre as Justiças estaduais e Federais
persistiram, resultando na instauração e consequente distribuição de
conflito ao Superior Tribunal de Justiça, consignou-se em questão de
ordem que: "[...] até o julgamento definitivo do incidente de assunção de
competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar
qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que
versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo
deve prosseguir na jurisdição estadual."
Documento eletrônico VDA54341148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:46
Código de Controle do Documento: 60ed8d41-73dc-47f5-a57e-ee4e72fb817d

V - O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, considerando o atual
quadro de instabilidade processual, em decisão proferida em 11/4/2023,
nos autos do RE n.
que discutia, à luz dos arts. 23, II,
1.366.243/SC,
109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de
a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de
medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do
SUS, embora registrado pela Anvisa, reconheceu a repercussão geral
da matéria, descrita no Tema 1234.
VI - Na ocasião, determinou-se a suspensão nacional do
processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da
questão controvertida no aludido Tema n. 1.234, inclusive, dos
processos em que se discute a aplicação do Tema n. 793 da
Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do recurso
extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas
cautelares.
VII - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão
realizada em
ao ponderar que o comando exarado pela
12/4/2023,
Suprema Corte, nos autos da Repercussão Geral n. 1.366.243 (Tema n.
1.234), não abrangeria o julgamento do IAC n. 14, visto que instaurado
no conflito de competência, procedeu ao julgamento de mérito do
referido incidente, e, por unanimidade, firmou a seguinte tese: "a. Nas
hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de
compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer
consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do
SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do
juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu
demandar; b. as regras de repartição de competência administrativas do
SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração
ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da
propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o
cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade
federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público
competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para
discutir a legitimidade ad causam, à luz da
ou a
Lei n. 8.080/1990,
nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal,
questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c. a
competência da Justiça Federal, nos termos do
I, da
é
art. 109,
CF/88,
determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que
figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae),
competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no
processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao
receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente
federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)."
VIII - Por conseguinte, em atenção ao referido pronunciamento desta
Corte, o pretório excelso concedeu tutela provisória incidental no RE n.
para estabelecer que, até o julgamento definitivo do
1.366.243/SC,
Tema n. 1.234 da Repercussão Geral, fossem observados os seguintes
parâmetros: "5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou
tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar
a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de
Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo
Documento eletrônico VDA54341148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:46
Código de Controle do Documento: 60ed8d41-73dc-47f5-a57e-ee4e72fb817d

ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2.
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados:
devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao
qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento
definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da
competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica,
esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem
sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença
prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem
permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o
trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de
julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria,
DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações
contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de
recursos especial e extraordinário."
IX - Recentemente, em
o Supremo Tribunal Federal julgou
13/09/2024,
o mérito do
ressalvando, no item VIII da ementa, que
Tema 1.234/STF,
somente haverá alteração, quanto à competência, no que diz respeito
aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do
julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, ocorrido no dia
afastando, assim, a sua incidência sobre os processos em
10/10/2024,
tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de
conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao
aludido período. Demais disso, restou expressamente previsto no voto
do relator, Ministro Gilmar Mendes, a questão da inaplicabilidade do
precedente "aos produtos de interesse para saúde que não sejam
caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e
equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em
regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar". Ou seja, o STF nada
decidiu ou homologou no tocante a procedimentos terapêuticos
hospitalares, nos quais se incluem as cirurgias. Seria, por isso mesmo,
inadequado se utilizar do apontado julgamento do STF como referência
para a solução do caso sob crivo, que envolve pleito para a feitura de
cirurgia bariátrica. Na mesma perspectiva, o IAC 14. Precedentes.
X - No caso concreto, o procedimento postulado - preparação, cirurgia
bariátrica e pós-operatório -, em ação ajuizada em
não está
26/09/2023,
abarcado pelas compreensões estabelecidas tanto no IAC 14/STJ
quanto no
devendo incidir, à espécie, o entendimento
Tema 1234/STF,
consolidado nas Súmulas 150 e 224 do STJ, porquanto afastada, pela
Justiça Federal, a legitimidade passiva da União para a causa. No
mesmo sentido: CC
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de
208.982/RS,
CC
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Data de
16/10/2024;
204615/RS,
Publicação
CC n. 205.828, Ministro Gurgel de Faria, DJe
14/10/2024;
de 1o/
; CC 207.071, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
8/2024
CC 207.882, Ministro Afrânio Vilela, DJe de
CC
9/9/2024;
3/9/2024;
205.750, Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de
CC 206.701,
3/9/2024;
Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
CC 207.748, Ministro
2/9/2024;
Afrânio Vilela, DJe de
CC 207.156, Ministro Gurgel de
30/08/2024;
Faria, DJe de
CC 207.048, Ministro Herman Benjamin, DJe
28/08/202;
de 14/08/2024.
Documento eletrônico VDA54341148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:46
Código de Controle do Documento: 60ed8d41-73dc-47f5-a57e-ee4e72fb817d

XI - Agravo interno improvido (AgInt no CC
relator Ministro
203.930/RS,
Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
8/5/2025,
.
13/5/2025)

No caso, como a Justiça Federal reconheceu a ilegitimidade passiva da
União, impõe-se a declaração da competência da Justiça estadual para o julgamento
da demanda, nos termos das Súmulas 150 e
:
254/STJ, in verbis
Súmulas
: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência
150/STJ
de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União,
suas autarquias ou empresas públicas.

A decisão do Juízo Federal que exclui da relação
Súmula 254/STJ:
processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.
Confiram-se, em situações análogas, as seguintes decisões desta Corte:
AgInt no CC
Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
CC
206.700/RS,
23/12/2024;
Ministro Sérgio Kukina, DJEN de
CC
Ministro
210.417/RS,
19/12/2024;
209.561/RS,
Gurgel de Faria, DJEN de 19/12/2024.
Ademais, as razões recursais são fundamentadas em interpretação do
que não tem sido admitida por este Sodalício. Baseando-se no alto
Tema 793/STF
custo do tratamento domiciliar não padronizado pelo SUS, o agravante argumenta que
o custeio deve ser integralmente assumido pela União, tanto pelo valor como por ser
de atribuição do Ministério da Saúde e da Conitec incorporar ao SUS as respectivas
prestações.
Com efeito, o
prevê a possibilidade de o juiz competente
Tema 793/STF
direcionar o cumprimento das medidas de tutela da saúde para o ente que, em
princípio, deteria melhores condições de cumprir a medida e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Nessa linha, a tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral
do STF admite o redirecionamento da obrigação de fazer ou do seu ressarcimento,
Documento eletrônico VDA54341148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:46
Código de Controle do Documento: 60ed8d41-73dc-47f5-a57e-ee4e72fb817d

observadas as regras de competências no âmbito do SUS. Contudo, não autoriza
a inclusão da União no polo passivo da demanda como forma de atrair a competência
da Justiça Federal.
Nesse sentido, veja-se:

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DOMICILIAR (HOME
CARE) NÃO PADRONIZADO DE ALTO CUSTO. DESNECESSIDADE
DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA N.
SÚMULAS N. 150 E
793/STF.
254/STJ.
INADEQUAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Porto Alegre
contra decisão que reconheceu a competência da Justiça estadual para
processar e julgar demanda relacionada à prestação de tratamento
domiciliar, após exclusão da União pelo Juízo federal.
2. A tese firmada no Tema n. 793 da repercussão geral do STF não
autoriza, por si só, a inclusão da União no polo passivo da
demanda como fundamento para atração da competência da
Justiça Federal, mas permite o redirecionamento da obrigação de
fazer ou do ressarcimento, conforme as regras de repartição de
competências no âmbito do SUS. As Súmulas n. 150 e 254 do STJ
são compatíveis com o Tema n.
e sustentam a
793/STF
competência da Justiça estadual na hipótese em que a União é
excluída da lide, pois caberá ao Juízo federal avaliar se é
pertinente o direcionamento do cumprimento em face da União.
3. A legitimidade da União, afastada pelo Juízo federal, não pode
ser revista por meio de incidente de conflito de competência, mas
sim pelas vias recursais adequadas. Jurisprudência:
AgInt no CC n.
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
192.372/RS,
Segunda Seção, DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no CC n.
28/9/2023)
Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção,
169.337/PR,
DJe de
AgInt no CC n. 188.030, Relator Ministro Marco
23/3/2020;
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, Dje de
CC 187.276/ RS,
20/04/2023;
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 18/04/2023.
A pendência de agravo de instrumento perante o TRF da 4a Região, no
qual se discute a participação da União, é mais um motivo para
desprovimento do recurso interposto pelo Município.
4. Agravo interno desprovido (AgInt no CC
relator Ministro
213.802/RS,
Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
10/9/2025,
.
16/9/2025)

Por fim, a exclusão da União da demanda reclama eventual correção pela
via recursal, não a solução da disputa no âmbito deste incidente, utilizando-o como
substitutivo de recurso. Afinal, "o âmbito cognitivo do conflito de competência permite
apenas a declaração do juízo competente para decidir determinada questão, sendo
Documento eletrônico VDA54341148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:46
Código de Controle do Documento: 60ed8d41-73dc-47f5-a57e-ee4e72fb817d

inadequado seu uso como sucedâneo recursal, a fim de se aferir a correção de
decisões proferidas nas demandas que originaram o incidente" (AgInt no CC
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe de
192.372/RS,
. No mesmo sentido: AgInt no CC
Relatora Ministra Regina
28/9/2023)
169.337/PR,
Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
AgInt no CC 188030, Relator
23/3/2020;
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, Dje de
.
20/4/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA54341148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:46
Código de Controle do Documento: 60ed8d41-73dc-47f5-a57e-ee4e72fb817d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 216.032 / RS
Número Registro: 2025/0340032-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50058262120254047105 50140072320248210029
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE SANTO ÂNGELO - RS
INTERES.
: ANTONIO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE GALHARDO BARBOSA SILVA - RS086367
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ANTONIO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE GALHARDO BARBOSA SILVA - RS086367
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
Documento eletrônico VDA54917598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:36
Código de Controle do Documento: 55d25946-e4a4-4461-a4a3-36e6106890a6

SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE SANTO ÂNGELO - RS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:36
Código de Controle do Documento: 55d25946-e4a4-4461-a4a3-36e6106890a6